Tribunal: STF
Processo: ARE 1584645
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Espólio de Rômulo Leão Castello e outros, em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (e-Doc 185):

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXPROPRIATÓRIA AJUIZADA PELA UNIÃO NO LONGÍNQUO ANO DE 1948. ÁREA REFERENTE AO LOCAL ONDE FUNCIONA O AEROPORTO EURICO DE AGUIAR SALES, NA CIDADE DE VITÓRIA, CAPITAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ANTIGO "CAMPO DE AVIAÇÃO DE GOIABEIRAS". DEMANDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DENOMINADA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS NO TOCANTE ÀS ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, DE NULIDADE DO ARESTO PELA APONTADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ANTES DA DESIGNAÇÃO DA PROVA PERICIAL QUESTIONADA E DE NÃO CONDENAÇÃO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DA PERDA DE UM PRIMEIRO DEPÓSITO REALIZADO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DEMANDA DE DESAPROPRIAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL DETERMINADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA À ÉPOCA PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. OFENSA AOS ARTS. 468, 471 e 473 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE NA SITUAÇÃO EM EXAME. PRECEDENTES. ANÁLISE PREJUDICADA DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS DEMAIS ASPECTOS DE MÉRITO QUE GUARDAVAM LIAME DIRETO COM O ARESTO REFORMADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DOS EXPROPRIADOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a sentença na fase de conhecimento da demanda expropriatória foi proferida em 9/4/1953, tendo sido confirmada pelo Tribunal Federal de Recursos em 15/12/1955. O procedimento de liquidação da sentença foi julgado por sentença em 3/12/1979, tendo sido tal decisório confirmado parcialmente pelo Tribunal Federal de Recursos em 20/8/1986, transitando em julgado, conforme certidão datada de 30/10/1986. 2. Assim, no âmbito deste processo, não se discutem aspectos da desapropriação indireta diante do apossamento da área pela União, especialmente entre os anos de 1943 e 1948. É que, com a interposição formal da demanda expropriatória, o feito passou a tramitar sob o fundamento legislativo aplicável a essa modalidade de processo. 3. Qualquer arguição das partes neste feito deve ser examinada no contexto de uma ação de desapropriação que tem como parte autora a União, não se tratando de desapropriação indireta, que se reporta a uma demanda indenizatória com que a parte esbulhada ingressa contra ente público. 4. Diante disso, descabe qualquer arguição quanto a eventual prejuízo que tenha a parte expropriada sofrido durante o período do esbulho, isto é, entre os anos de 1943 e 1948, porque tais pleitos não integram esta demanda de desapropriação direta. Dessa forma, como já dito, se a parte interessada possuía interesse em ver reparado algum prejuízo havido naquele período anterior, correspondente ao esbulho, deveria ter acionado o ente público ou persistido em demanda acaso já interposta, invocando e defendendo causa de pedir específica e que não se confunde com o objetivo desta demanda expropriatória. 5. O diploma legislativo aplicável à relação jurídica estabelecida nestes autos diz respeito ao Decreto-Lei n. 3.365/1941, que era vigente à época dos fatos, observadas eventuais alterações que ocorreram durante mais de sete décadas, aplicando-se aos fatos sobre os quais exercia vigência no momento. 6. Os atos processuais essenciais desta demanda expropriatória, citados no aresto recorrido e que podem ser localizados nos autos, são: a inicial da demanda; a sentença proferida em 9/4/1953; o aresto prolatado pelo Tribunal Federal de Recursos em 15/12/1955; a sentença de primeiro grau que liquidou a sentença em 3/12/1979; e o aresto proferido pelo Tribunal Federal de Recursos em 20/8/1986, que confirmou em parte a sentença de liquidação. 7. As questões suscitadas quanto à alegada violação dos dispositivos dos arts. 1º, 8º e 9º do Decreto n. 20.910/1932, do art. 3º do Decreto-Lei n. 4.597/1942, dos arts. 48, 49 e 219, § 5º, do CPC/1973, bem como dos arts. 1.266, 1.273 e 1.287 do Código Civil de 1916, do art. 18, § 2º, da Lei Complementar n. 76/1993 e dos arts. 82 e 246 do CPC/1973, não foram debatidas pela instância de origem à luz de tais normativos, sequer de forma implícita, razão pela qual não se encontra preenchido o requisito do prequestionamento nesse particular. 8. Descabe a tese de violação do dispositivo do art. 535, II, do CPC/1973, na medida em que o acórdão impugnado aplicou tese jurídica fundamentada, mediante integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, tendo, assim, debatido a questão suscitada. Não se sustenta, portanto, a alegação da União de nulidade do aresto impugnado, porque a questão relativa à aplicação do art. 33 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 foi abordada pelo eg. TRF da 2ª Região, nada obstante tenha entendido contrariamente aos fundamentos da recorrente. 9. O aresto recorrido violou os dispositivos dos arts. 468, 471 e 473 do CPC/1973, tendo em vista que olvidou a existência de acórdão prolatado pelo eg. Tribunal Federal de Recursos, cujo trânsito em julgado foi certificado desde 30/10/1986, por via do qual foram resolvidas todas as questões afetas à liquidação da sentença. 10. Não se pode falar em excepcionalidade, no caso em exame, na forma de precedente desta Corte Superior: "O Pretório Excelso – em situações excepcionais – ao contrário do verificado na hipótese dos autos, já admitiu a possibilidade de elaboração de nova perícia, quando o lapso temporal transcorrido entre a data da avaliação e o seu pagamento seja demasiado o suficiente a não demonstrar a justa indenização. Ou, ainda, quando da época da elaboração do laudo pericial e o seu pagamento não incidisse correção monetária" (REsp 906.227/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2010, DJe 5/11/2010 – grifos acrescidos). 11. É que o aresto proferido pelo extinto Tribunal Federal de Recursos determinou, devidamente, a aplicação da correção monetária, pelo que não se pode aventar a situação excepcional retratada no precedente. Além disso, a referida excepcionalidade não pode decorrer do mero fato da demora, a qual foi ocasionada pelos próprios incidentes suscitados nos autos pelos expropriados, os quais sequer levantaram o valor depositado pela União desde 9/1/1980. 12. A análise das outras alegações de mérito contidas nos autos fica prejudicada. É que foi reformado o julgado recorrido, o qual determinou a realização de nova prova pericial e como consequência uma seguinte decisão de liquidação, em completa afronta à coisa julgada estabelecida desde 30/10/1986. Diante disso, descabe examinar a fundamentação relativa aos demais aspectos que guardavam liame lógico com esse decisório, no que concerne aos seus limites, termo a quo de incidência de juros compensatórios, dentre outros. 13. Recurso especial da União parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Recurso especial dos expropriados conhecido e não provido.” (Recurso Especial nº 1.634.162 - ES (2016/0278180-6), Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 7.12.2017) 

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXIV, da Constituição da República. Discute-se nos autos a questão acerca da justa indenização em ação de desapropriação proposta pela União em face dos ora agravantes, no ano de 1948. Os recorrentes argumentam que foi elaborado laudo de avaliação no ano de 1953, mas que “a expropriante não depositou o preço da oferta com a inicial, já que se encontrava na posse dos terrenos”. Defendem, em síntese, a inconstitucionalidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça que reformou acórdão do TRF-2, que havia determinado a realização de novo laudo de avaliação, “por considerá-lo ofensivo à coisa julgada, restabelecendo o acórdão de 1986 do extinto TFR, que se reporta ao laudo de avaliação de 1953”. Ponderam que há precedentes do STJ e do STF no sentido de que “a nova avaliação na ação de desapropriação é possível e não contraria a coisa julgada, quando for a única forma de realizar o comando constitucional da justa indenização (art. 5º, XXIV da CF)”. Arrazoam que, “na ponderação entre (1) o direito de propriedade, assegurado pela prévia e justa indenização, tutelado pela Constituição (art. 5.º, XXIV) e (2) a coisa julgada formada pela sentença que fixa valor de indenização (arts. 468, 471 e 473 do CPC/1973), o primeiro deve prevalecer em casos excepcionais”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De início registro que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação acerca da ofensa à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

Quanto ao mérito, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou sobre a questão controvertida, in verbis:

“Da alegação de violação da coisa julgada, firmada por ocasião do julgamento proferido pelo eg. Tribunal Federal de Recursos, no âmbito do procedimento de liquidação.
A União sustenta, nesse particular, que o aresto impugnado, ao encampar a determinação judicial de primeiro grau, quanto à realização de nova perícia, estabelecendo um novo procedimento de liquidação, violou os dispositivos legais atinentes à coisa julgada, conforme arts. 468, 471 e 473 do CPC/1973, cuja redação é a seguinte:
[...]
De sua parte, o aresto recorrido fundamentou-se no fato de que haveria excepcionalidade no caso, apta para autorizar a realização de nova prova pericial e a prolação de novo decreto judicial de liquidação do quantum debeatur.
Com efeito, após examinar o teor dos autos, penso que assiste inteira razão à União por vários fundamentos, a seguir declinados.
Em primeiro lugar, porque houve um anterior procedimento liquidatório, julgado por sentença e confirmado em parte pelo eg. Tribunal Federal de Recursos, tendo transitado em julgado, segundo certidão datada de 30/10/1986. O referido título judicial examinou amiúde as questões postas à apreciação, tendo firmado todos os parâmetros relativos aos cálculos que são devidos, sendo inteiramente descabida a alegação de que, no caso, existiriam entraves a demandar uma excepcionalidade, o que não ocorreu.
Em segundo lugar, o depósito efetivado pela União, desde 9/1/1980, não foi levantado pelos expropriados, que poderiam fazê-lo (ao menos não alegam sequer qualquer impedimento nesse sentido), diante da regra do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Aliás, é desimportante o fato de existir, ou não, dúvida acerca da titularidade, porque, em tais hipóteses, o valor deve ficar depositado até que a dúvida seja dirimida pelas instâncias ordinárias, quando então o respectivo titular pode requerer o levantamento.
Em terceiro lugar, sequer a parte expropriada pode aventar que a discussão acerca do quantum devido impediria o levantamento, porquanto trata-se de questão óbvia que o recebimento do depósito efetivado em demandas de desapropriação não representa quitação integral, podendo a parte continuar a discutir a quantia que entende devida.
Em quarto lugar, a eventual demora dos expropriados na execução do título judicial firmado pelo eg. TFR, ainda no ano de 1986, que estabeleceu de forma definitiva os parâmetros para o cálculo do valor devido, não pode ser imputada à União, a qual não lhe deu causa.
Por fim, a jurisprudência desta Corte Superior, seguindo entendimento do STF na matéria, consigna que a excepcionalidade que autoriza a realização de nova perícia deve sempre decorrer do fato de inexistir outra forma para atingimento da finalidade:
[...]
De igual forma à do precedente acima firmado por esta Segunda Turma, inexiste, na hipótese dos autos, qualquer excepcionalidade retratada no aresto recorrido quanto ao seguinte: a) impossibilidade ou dificuldade de atender aos comandos da decisão transitada em julgado no procedimento liquidatório; e b) não incidência de correção monetária no caso em exame.
Na verdade, como bem assentado no precedente supracitado, as situações excepcionais, admitidas pela jurisprudência do STF e do STJ, somente se aplicam aos casos em que na "época da elaboração do laudo pericial e o seu pagamento não incidisse correção monetária".
Na situação em análise, a incidência da correção monetária foi, inclusive, determinada desde o aresto proferido pelo eg. TFR, em 20/8/1986, cuja atualização deveria ocorrer a partir da data da avaliação realizada pelo laudo pericial.
O que não pode ocorrer é que, diante dos sucessivos incidentes interpostos nos autos pelos expropriados, que sequer pleitearam o levantamento da quantia já depositada, com a demora assim ocasionada, seja a expropriante – que a isso não deu causa – onerada pelo pagamento de indenização em valor atual do bem.”

Nesse contexto, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Área remanescente. Justa indenização. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1515025 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2025)
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Justa Indenização. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1504519 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-09-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1165317 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 31-08-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente